Tribunal: TJDFT
Processo: 0729237-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDA A CONDENAÇÃO DO RECORRENTE VENCIDO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO FIXADA EM CONSONÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de contradição da decisão colegiada ora revista, no que concerne à condenação em honorários sobre o valor da condenação. Assevera que o recurso foi interposto tão somente em relação aos danos morais (pedido julgado improcedente na sentença), logo, os honorários sucumbenciais e custas processuais deveriam incidir, em tese, apenas sob o valor que se refere o recurso inominado, ou seja, os danos morais, e não sob o valor total, uma vez que a parte embargante fora parcialmente vencedora”.

II. Ausentes os citados vícios intrínsecos no acórdão ora revisto, uma vez que os honorários foram fixados em consonância à legislação de regência.

III. Conforme o art. 55 da Lei 9.099/1995, “a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.

IV. Nesse panorama jurídico, uma vez improvido o recurso da parte ora embargante, impõe-se a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, sendo que a base de cálculo utilizada (valor da condenação – R$ 3.038,40), aliás, se revelaria mais benéfica ao sucumbente, a considerar o valor postulado a título de danos morais (“dez salários-mínimos nacionais”).

V. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.

VI. Inadequada a presente via recursal para nova análise de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante, cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado

VII. Improvidos os embargos declaratórios.